Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713243-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES AGRAVADO: JOSE DIVINO DE AMORIM, JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, do CPC). P. I. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora